Tribunal: TCU
Processo: 007.287/2008-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 820/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 17 e 23, inciso I, 26, 27, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso V, "b" e 217, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em e parcelar a dívida imputada ao Sr. Luiz Antônio Pagot por meio do Acórdão 2902/2012-TCU-Plenário - Relator Ministro José Múcio (peça 121), em quinze parcelas mensais, conforme requerido por meio do expediente da peça 704, sobre as quais incidirão os acréscimos legais correspondentes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para o recolhimento da 1a parcela, vencendo as demais em intervalos sucessivos de 30 (trinta) dias, na forma estabelecida no Regimento Interno; alertar o responsável de que o não recolhimento de qualquer das parcelas importa no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos fixados no art. 26, parágrafo único da Lei Orgânica; de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.287/2008-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 002.639/2008-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A (40.450.769/0001-26); Construtora OAS S.A. em Recuperação Judicial (14.310.577/0009-61); Consórcio Arco Metropolitano Rio (09.570.223/0001-69); Consórcio Arco Metropolitano do Rio (09.551.901/0001-46); Consórcio Arco do Rio (09.536.294/0001-45); Consórcio Carioca/Queiroz Galvão (09.536.302/0001-53); Hugo Sternick (XXX.677.716-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Luiz Fernando de Souza (XXX.211.957-XX); Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro (08.599.767/0001-90) 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Rio de Janeiro - DNIT/MT 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5.1. Ministros que alegaram impedimento na sessão: Aroldo Cedraz e Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Renata Gomes da Rocha Pinheiro (176.800/OAB-RJ) e outros, representando Luiz Fernando de Souza; Ana Cristina Fecuri (125.181/OAB-SP) e outros, representando Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A; Davi Madalon Fraga (181.098/OAB-RJ) e outros, representando Consórcio Arco Metropolitano Rio; Juliana Gomes Varjao (40.089/OAB-BA) e outros, representando Construtora Oas S.A. Em Recuperacao Judicial; Ana Luiza Nascimento de Souza Polak (342.501/OAB-SP) e outros, representando Consórcio Arco Metropolitano do Rio; Guilherme Henrique Magaldi Netto (4.110/OAB-DF) e outros, representando Consórcio Arco do Rio; Emerson Dourado da Conceição e outros, representando Consórcio Carioca/queiroz Galvão; Fernando Antonio de Souza Ferreira Junior (131.524/OAB-RJ) e outros, representando Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro; Helton Linares Carvalho e outros, representando Luiz Antonio Pagot; João Paulo Prates da Silveira Guerra (67637/OAB-RS) e outros, representando Hugo Sternick. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.